Tribunal: TJSP
Processo: 2016786-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Levantamento de Valor
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: . Descumprimento injustificado pelo juízo a quo que não se pode tolerar, sob pena de sobrecarregar desnecessariamente a máquina judiciária. Recurso provido, com determinação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2016786-90.2020.8.26.0000; Relator (a): Jose Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exigência, pela serventia, de apresentação de certidão de óbito de herdeiro falecido para confirmação da cota parte da agravante e consequente expedição de alvará de levantamento. Irresignação. Cabimento. Prescindibilidade da inclusão dos demais herdeiros do falecido. Ausente hipótese que exija litisconsórcio ativo necessário. Artigo 1o da Lei no 6.858/1980. Matéria trazida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exigência, pela serventia, de apresentação de certidão de óbito de herdeiro falecido para confirmação da cota parte da agravante e consequente expedição de alvará de levantamento. Irresignação. Cabimento. Prescindibilidade da inclusão dos demais herdeiros do falecido. Ausente hipótese que exija litisconsórcio ativo necessário. Artigo 1o da Lei no 6.858/1980. Matéria trazida a julgamento pela terceira vez por meio do presente recurso, a despeito de decisões a idêntico respeito prolatadas por este Órgão Julgador. Descumprimento injustificado pelo juízo a quo que não se pode tolerar, sob pena de sobrecarregar desnecessariamente a máquina judiciária. Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016786-90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante KAREN
APARECIDA ROQUE DA SILVA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), são
agravados MARISA PANSANATO STANSIAK e IRINEU FRANCISCO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016786-90.2020.8.26.0000 -Voto no 1385 – JEMM - BABZ
2
Agravo de Instrumento no 2016786-90.2020.8.26.0000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de Origem n.o: 1027516-48.2018.8.26.0001
Agravante: Karen Aparecida Roque da Silva
Comarca: São Paulo
Juiz: Irineu Francisco da Silva
Voto n.o 1385
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Exigência,
pela
serventia, de apresentação de certidão de óbito de
herdeiro falecido para confirmação da cota parte da
agravante e consequente expedição de alvará de
levantamento.
Irresignação.
Cabimento.
Prescindibilidade da inclusão dos demais herdeiros do
falecido. Ausente hipótese que exija litisconsórcio ativo
necessário. Artigo 1o da Lei no 6.858/1980. Matéria
trazida a julgamento pela terceira vez por meio do
presente recurso, a despeito de decisões a idêntico
respeito
prolatadas
por
este
Órgão
Julgador.
Descumprimento injustificado pelo juízo a quo que não
se
pode
tolerar,
sob
pena
de
sobrecarregar
desnecessariamente a máquina judiciária. Recurso
provido, com determinação.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Karen Aparecida
Roque da Silva contra o ato ordinatório lançada a fl. 112 dos autos de origem, que
condicionou a expedição de alvará à apresentação de certidão de óbito de herdeiro
falecido para a confirmação da cota parte da requerente.
A agravante aponta indevida e incompreensível resistência do juízo
para expedição de alvará já autorizado pela sentença de fl. 103 (autos de origem),
cujo trânsito em julgado fora certificado a fl. 110.
Informa ter havido determinação da serventia para que a autora
juntasse nova procuração por ter alcançado a maioridade e, após o atendimento, foi
proferida decisão que reconheceu a regularização da sua representação processual e
determinou a expedição do alvará judicial (fls. 8). Sobreveio, no entanto, ato
ordinatório condicionando a expedição do alvará à "juntada da Certidão de óbito do
herdeiro falecido ANDERSON".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016786-90.2020.8.26.0000 -Voto no 1385 – JEMM - BABZ
3
Sustenta ser indevida a exigência formulada pela serventia,
chancelada pelo magistrado, e realça que é a terceira vez que interpõe recurso de
agravo de instrumento para tentar perceber numerário inferior a aproximadamente R$
250,00, proveniente de saldo de PIS e FGTS deixado por seu falecido pai.
O efeito ativo foi atribuído ao recurso para determinar ao juízo de
origem a imediata expedição do alvará (fls. 151/153).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Tendo em vista a resistência do juízo para expedição de alvará já
autorizado pela sentença, a parte agravante, pela terceira vez, interpõe recurso de
agravo de instrumento almejando o recebimento de sua cota parte de valores
provenientes do PIS e do FGTS deixados por seu falecido genitor.
Persistem as razões que fundamentaram a atribuição de efeito ativo ao
recurso. Consoante na ocasião se expôs:
“Nos termos do que já se consignou no julgamento do
agravo de instrumento n.o 210876-48.2019.8.26.0000 (fls.
108/111), com voto deste relator, tem-se que a autora é
herdeira do falecido, que não deixou bens a inventariar, nos
termos da certidão expedida pela Previdência Social, na qual
não consta a habilitação de herdeiros.
Dispõe o artigo 1o da Lei no 6.858/1980:
Art. 1o. Os valores devidos pelos empregadores aos
empregados e os montantes das contas individuais do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação
PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos
titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes
habilitados perante a Previdência Social ou na forma da
legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua
falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em
alvará judicial, independentemente de inventário ou
arrolamento”. (grifei)
Não bastasse, houve nova exigência do juízo de
origem para que se nomeassem e qualificassem os demais
herdeiros do de cujos, o que ensejou a distribuição do
segundo
agravo
de
instrumento,
processo
n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016786-90.2020.8.26.0000 -Voto no 1385 – JEMM - BABZ
4
2255838-46.2019.8.26.0000 (fls. 131/132), também desta
relatoria, cujo principal trecho do acórdão transcreve-se a
seguir:
'Injustificável, portanto, segundo se entende, passados mais
de quatro meses do julgamento colegiado sobre a questão,
que o alvará atinente à cota-parte da requerente ainda não
tenha sido expedido. E pior: a matéria teve de ser
novamente trazida a julgamento neste recurso, a despeito
da decisão sobre idêntico tema já pacificado por esta
Câmara.
Registre-se
que
decidido
anteriormente
sobre
a
prescindibilidade da inclusão dos demais herdeiros do
falecido no polo ativo da ação em curso em primeiro grau de
jurisdição,
porquanto
ausente
hipótese
que
exija
litisconsórcio ativo necessário, a atividade jurisdicional que
resta deve se limitar, exclusivamente, à decisão quanto ao
levantamento da cota-parte dos valores pertencentes à
autora.
Com isso, é caso de expedição do alvará e sequente extinção
do processo, facultado aos demais herdeiros, se e quando
desejarem, o aforamento de ação para levantamento da parte
ideal a eles concernente.
Diante disso, à vista do injustificado descumprimento do v.
acórdão proferido por esta Câmara, encaminhe-se ao juízo a
quo esta decisão e solicitem-se informações sobre o
processo, a serem prestadas no prazo de cinco dias'.
Pela terceira vez insurge-se a recorrente por ter
novamente encontrado dificuldade na expedição do alvará
judicial.
Noto que já há sentença com trânsito em julgado
determinando a expedição do alvará, mas a serventia manejou
ato ordinatório condicionando sua emissão à juntada de
certidão de óbito de um falecido coerdeiro (fl. 113)
Sabe-se que regra geral os recursos não se prestam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016786-90.2020.8.26.0000 -Voto no 1385 – JEMM - BABZ
5
atacar atos meramente ordinatórios em virtude da ausência de
carga decisória. Mas, no caso em exame, a exigência
formulada pela serventia constituiu óbice à concretização do
comando contido na sentença, pois é óbvio que se na sentença
não se estabeleceu condicionante nenhuma à expedição do
alvará, não seria a serventia que poderia fazê-lo.
E posteriormente, diante da conclusão dos autos, o
magistrado, ao invés de determinar incontinenti a feitura do
alvará, tacitamente anuiu ao ato ordinatório na exata medida
em que deliberou por aguardar eventual solicitação de
informações ou o desfecho deste agravo.
Assim, o caso exige que esta relatoria imprima efeito
ativo e conceda antecipadamente a tutela recursal para afastar a
exigência
formulada
pela
serventia,
chancelada
pelo
magistrado, e determinar a imediata expedição do alvará
almejado, constando que a agravante faz jus a 1/6 do valor
deixado por seu pai a título de PIS e FGTS”.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator